Tribunal: TJSP
Processo: 2212883-24.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
DESPESAS CONDOMINIAIS. Penhora de crédito. Discussão relativa à fraude de execução. Competência do juízo trabalhista. Concurso de credores. "O crédito derivado de débitos condominiais não tem preferência sobre aquele oriundo de verba honorária, cuja natureza é de crédito trabalhista" (STJ, AgInt-REsp n. 1.981.806-SP, 4a Turma, j. 27/03/2023, rel. Min. Marco Buzzi). Decisão correta. Recurso não

Ementa:
DESPESAS CONDOMINIAIS. Penhora de crédito. Discussão relativa à fraude de execução. Competência do juízo trabalhista. Concurso de credores. "O crédito derivado de débitos condominiais não tem preferência sobre aquele oriundo de verba honorária, cuja natureza é de crédito trabalhista" (STJ, AgInt-REsp n. 1.981.806-SP, 4a Turma, j. 27/03/2023, rel. Min. Marco Buzzi). Decisão correta. Recurso não provido.